Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. RELAÇÃO COM A CAUSA DA MORTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida em ação de cobrança de cobertura securitária, considerando como legítima a recusa da seguradora em face de doença preexistente não declarada pelo contratante.
2. Pedido de reforma sob o argumento de inexatidão de relação da causa da morte com a doença preexistente e ausência de má-fé do segurado, aduzindo que a seguradora não exigiu exames prévios ao celebrar a avença.
3. A seguradora negou a concessão da indenização em face do histórico de patologias relacionadas à causa da morte, das quais o segurado tinha inequívoco conhecimento.
4. Em relação ao tema de fundo, segundo a orientação jurisprudencial do STJ (Súmula 609), a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informações sobre o estado de saúde, embora conhecidas as moléstias existentes.
5. No caso em exame não merece prosperar a alegação da parte autora, tendo em vista que a parte segurada tinha plena ciência das condições de saúde quando da contratação do seguro objeto da presente lide, prestando informações inexatas à seguradora. A perícia médica concluiu que as doenças preexistentes foram determinantes para o evento morte.
6. Em que pesem as alegações dos apelantes de que a seguradora não pode se recusar ao pagamento de indenização, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser lícita a negativa, quando comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação.
7. Recurso parcialmente conhecido. Improvido na parte conhecida.